Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SUSEP. CNSEG. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO DE DEVEDORES NO SERASAJUD. ÔNUS DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, para manter a decisão recorrida que havia indeferido o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, bem como a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há necessidade de prequestionar o inciso I e §1o do art. 489, e art.139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, com o intuito de viabilizar a interposição de Recurso Especial para a devida Corte de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pedidos formulados, afastando a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, bem como a inclusão do devedor no SERASAJUD, por ausência de demonstração de exaurimento das diligências ordinárias e de necessidade concreta da medida.
5. No que tange à expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, o acórdão embargado assentou que essas entidades não possuem atribuição legal para fornecer informações patrimoniais de devedores, sendo órgãos reguladores e associativos, respectivamente, sem função de apoio à execução judicial.
6. Quanto à inscrição dos devedores no SERASAJUD, o acórdão foi igualmente preciso ao afirmar que se trata de faculdade do juízo, condicionada à demonstração de impossibilidade de realização da negativação por meios próprios.
7. No caso concreto, o embargante não comprovou qualquer obstáculo para promover diretamente a inscrição nos cadastros de inadimplentes, tampouco litiga sob o amparo da gratuidade de justiça. Assim, a intervenção judicial, de natureza supletiva, não se justifica.
8. A pretensão recursal revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.
9. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo
10. Embargos declaratórios não providos.